Tribunal: TJMT
Processo: 0002313-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002313-81.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANA LUIZA BATISTA DE SOUZA - CPF: 028.816.041-02 (APELADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE - CPF: 061.554.351-03 (APELADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), VALTER DE ALMEIDA MAMORE - CPF: 532.153.971-53 (VÍTIMA), GENIVAN JACINTO DOS SANTOS - CPF: 006.696.581-03 (VÍTIMA), LUIZ FERNANDO SOUZA DA CUNHA - CPF: 061.552.341-24 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA LUIZA BATISTA DE SOUZA - CPF: 028.816.041-02 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE - CPF: 061.554.351-03 (APELANTE), ANDRESSA RAMOS DE SENE - CPF: 048.248.911-16 (ADVOGADO), HENISA DARLA ALMEIDA MENDES - CPF: 048.204.381-40 (ADVOGADO), DIOGO CLEITON DA SILVA - CPF: 071.426.551-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002313-81.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE

APELADO: ANA LUIZA BATISTA DE SOUZA, WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E PARTICIPAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO MANTIDA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA CONFIRMADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Ministério Público e por Wainer Willekens Arruda de Sene contra sentença da 2a Vara Criminal de Várzea Grande.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes nos autos elementos suficientes para a condenação da ré Ana Luiza Batista de Souza como partícipe no crime de roubo majorado; (ii) estabelecer se a condenação de Wainer Willekens Arruda de Sene deve ser mantida, diante das provas de autoria e materialidade; (iii) determinar se há vício na dosimetria da pena, notadamente quanto ao alegado
bis in idem
e ao cálculo da fração de aumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A absolvição da ré Ana Luiza deve ser mantida, pois não há provas suficientes de que ela tenha aderido conscientemente à empreitada criminosa. Sua atuação limitou-se ao transporte dos executores até o local do crime, não havendo nos autos demonstração segura de que tinha conhecimento prévio do roubo ou que tenha participado de sua execução de forma voluntária.

A confissão extrajudicial do réu Wainer, aliada à sua prisão em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos e da arma utilizada no delito, bem como ao reconhecimento realizado pela vítima na delegacia e aos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares, constitui prova suficiente da autoria delitiva.

O concurso de agentes foi considerado na primeira fase, enquanto a majorante do emprego de arma de fogo foi aplicada na terceira fase, não havendo
bis in idem
.

A elevação de pena na primeira fase, em razão do concurso de pessoas, foi corretamente fixada em 1/8, o que, sobre a pena-base de 4 anos, resulta em acréscimo de 9 meses, afastando o alegado erro aritmético.

A alegação de
bis in idem
entre a valoração do concurso de agentes na primeira fase e o aumento de pena pelo concurso formal na terceira fase não procede, pois se trata de fundamentos distintos: o primeiro diz respeito à pluralidade de autores, e o segundo à pluralidade de vítimas (multiplicidade de crimes).

O aumento pela prática do crime em concurso formal com duas vítimas (duas infrações penais) foi corretamente aplicado com base na fração de 1/6, conforme orientação jurisprudencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1. A absolvição do réu somente pode ser afastada quando houver prova segura da autoria e da participação consciente no crime. 2. A confissão extrajudicial do acusado, corroborada por outras provas, é suficiente para a condenação, mesmo se retratada em juízo. 3. A valoração do concurso de agentes como circunstância judicial negativa e a aplicação da majorante do uso de arma de fogo na terceira fase da dosimetria não configuram
bis in idem
. 4. Não há
bis in idem
na dosimetria da pena quando o concurso de agentes é valorado como circunstância judicial e o concurso formal como causa de aumento, por se tratarem de fundamentos jurídicos e fáticos distintos. 5. O concurso formal próprio autoriza o aumento da pena conforme o número de infrações penais, aplicando-se, no caso de duas vítimas, a fração de 1/6.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II, § 2o-A, I; ECA, art. 244-B; CPP, art. 156 e art. 226.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. no 1008184-81.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 17.02.2024; TJMT, Ap. no 0021331-30.2015.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Machado, 26.05.2025; TJMT, Ap. no 0000513-40.2018.8.11.0006, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 11.07.2025; STJ, REsp no 2.046.123/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 24.10.2023
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002313-81.2019.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE

APELADO: ANA LUIZA BATISTA DE SOUZA, WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e por WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que condenou WAINER pelo cometimento do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas] – art. 157, § 2o, II e § 2oA, I, do Código Penal –, à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, em regime semiaberto, e absolveu a apelada Ana Luiza Batista de Souza quanto à imputação dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, em concurso formal [duas vítimas], e corrupção de menor - art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal e art. 244-B do ECA.

O MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que há provas suficientes da autoria delitiva do roubo imputado à apelada Ana Luiza Batista de Souza, a justificar sua condenação.

O apelante WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE afirma que: 1) não há provas suficientes para condenação pelo roubo; 2)
“a utilização do concurso de pessoas como fundamento para elevação da pena-base revela-se indevida e manifestamente contrária à técnica da dosimetria, uma vez que tal circunstância já integra a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, II, do Código Penal, sendo, portanto, incompatível sua revaloração na primeira fase, sob pena de bis in idem”
; 3) há
“erro material aritmético evidente na fração aplicada, pois a magistrada consignou o aumento de 1/8 (um oitavo), porém, elevou a pena-base em 09 (nove) meses”
quando
“o correto seria 06 (seis) meses”
; 4) a valoração do
“concurso de pessoas na primeira fase”
caracterizaria bis in idem com
“o aumento pelo concurso formal na terceira”
fase da dosimetria.

Em contrarrazões, as partes pugnam pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do apelo da defesa.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002313-81.2019.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“1o Fato (...) no dia 06.02.2019, por volta das 11h00, no estabelecimento comercial denominado ‘Valter Cabelereiro’, localizado na Rua Lívio Mendes de Freitas, bairro Cohab Velha, na cidade de Nossa do Livramento/MT, os denunciados ANA LUIZA BATISTA DE SOUZA e WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão e desígnios e previamente ajustados ao adolescente Diogo Cleiton da Silva e a outros dois indivíduos (ainda não identificados), mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (objeto apreendido), subtraíram (01) veículo VW/GOL, cinza, placa NPJ-4060, 01 (uma) televisão de marca Samsung de 40 polegadas, (02) dois cordões de ouro de aproximadamente 20 gramas, além dos demais itens pertences à vítima Valter de Almeida Mamoré, e o valor de R$680,00 (seiscentos e oitenta reais) em espécie pertencente à vítima Genivan Jacinto dos Santos.

Apurou-se que, na data mencionada, o denunciado Wainer Willekens Arruda de Sene, após selecionar o local que seria vitimado e ter pego emprestado a espingarda cal. 20 com o adolescente Diogo Cleiton da Silva, se juntou aos demais comparsas, estes alcunhados ‘Vulcão’ e ‘Marreta’, e à denunciada Ana Luiza Batista de Souza, para, então, todos se dirigirem até a cidade de Nossa Senhora do Livramento/MT no veículo FIAT/UNO, cor branca, placa BGT-1803, de propriedade desta última. Já no local, Wainer e um de seus comparsas saltaram do carro e se dirigiram ao comércio ‘Valter Cabeleireiro’. Enquanto isso, Ana Luiza, condutora, ficou em seu veículo nas proximidades, junto ao outro indivíduo, para dar cobertura à ação. No interior do estabelecimento, o denunciado Wainer, portando a arma de fogo, e seu comparsa anunciaram o assalto e, após proferirem graves ameaças ao proprietário do comércio e aos clientes que ali se encontravam, os trancaram em um quarto nos fundos do imóvel e culminaram por subtrair os pertences elencados pelo B.O. às fls. 39/40- IP. Assim, empreenderam figa do local em posse da res furtiva coletada e guardada veículo VW/GOL, cinza, placa NPJ-4060, de propriedade da vítima Valter. Entretanto, Valter, já liberto e tendo acionado as autoridades, foi informado por um vizinho sobre a descrição do veículo da denunciada Ana Luiza, a qual foi gravada por câmeras de segurança deixando Wainer e o outro indivíduo na porta do estabelecimento. Em posse de tais informações, as autoridades lograram êxito em localizar e deter a denunciada, que levou os oficiais até o endereço no bairro Mapim, nesta urbe, de onde havia pego os demais indivíduos para irem até o local do crime. No endereço informado, a guarnição conseguiu deter o denunciado Wainer em companhia do adolescente Diogo Cleiton da Silva e ainda em posse de parte da res furtiva e da arma utilizada no cometimento do delito (Termo de Apreensão às fls. 29/30-IP). Diante das circunstâncias, todos foram encaminhados à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito e Apreensão em Flagrante de Ato Infracional de fls. 02/03-IP.”

Encerrada a instrução processual, o juiz singular identificou a responsabilidade criminal do réu e absolveu a apelada, nos seguintes termos:

“
1. Materialidade.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 65115008 - Pág. 44/52), declaração da vítima (ID. 65115008 - Pág. 12), termo de apreensão (ID. 65115008 - Pág. 36/37) e termo de avaliação indireta (ID. 65115008 - Pág. 63/64).

2. Autoria.

2.1 – Wainer Willekens Arruda de Sene.

O conjunto probatório constante dos autos afasta as alegações defensivas e confirma que o réu participou do crime descrito na denúncia.

Nesse contexto, destaco que a vítima Valter de Almeida Mamoré declarou que estava em seu salão de trabalho, localizado em frente à residência, quando dois indivíduos, um armado com revólver e outro com faca, anunciaram o assalto. Contou que foi rendido e levado para a casa nos fundos, onde os autores subtraíram diversos bens dele e do cliente que estava no salão, Genivan Jacinto dos Santos. Relatou que parte dos objetos foi recuperada, entre eles o carro, a televisão e certa quantia em dinheiro. Ao final, ratificou o termo de reconhecimento de pessoa (ID. 65115008 - Pág. 14) e afirmou ter identificado o acusado com segurança, sem qualquer incerteza.

Edmilson do Carmo Santos, bombeiro militar e concunhado da vítima, disse que estava de plantão no dia dos fatos. Explicou que, por meio das câmeras de segurança, foi possível identificar o automóvel usado na empreitada criminosa, o que ajudou a localizar os envolvidos. Acrescentou que repassou a informação à Polícia, que, a partir disso, obteve êxito na localização.

Os depoimentos dos policiais militares Thiago Satiro Albino e Thiago Padilha de Moraes fortalecem a credibilidade do acervo probatório, pois ambos, responsáveis pela diligência, contaram que foram acionados por um sargento do Corpo de Bombeiros, o qual informou acompanhar um veículo suspeito de envolvimento no roubo. Narraram que abordaram do automóvel e, em seguida, analisaram, no celular do referido sargento, as imagens das câmeras de segurança, ocasião em que confirmaram que a motorista tinha as mesmas características da processada. Assinalaram ainda que a mulher apontou o endereço dos demais envolvidos. Ao chegarem ao local, encontraram algumas pessoas armadas. Explicaram que, ao tentarem se aproximar, houve troca de disparos. Parte do grupo conseguiu fugir, mas dois indivíduos foram capturados, entre eles o acusado Wainer Willekens Arruda de Sene, e no ato da prisão parte dos objetos roubados foram recuperados.

Por sua vez, Wainer Willekens Arruda de Sene declarou, em juízo, que não tinha lembrança do assalto e afirmou que os policiais efetuaram sua prisão com base em filmagens nas quais, segundo ele, não aparecia. Negou ter confessado os fatos na delegacia e sustentou que não foi o responsável por fornecer informações sobre os bens, atribuindo essa conduta à mulher que estava na ocasião.

Apesar disso, consta nos autos o termo de interrogatório prestado na fase policial, no qual o acusado admitiu a prática do crime, documento assinado de próprio punho que compromete a credibilidade da versão apresentada em juízo.

Aliás, a confissão espontânea, mesmo retratada em juízo, possui elevado valor probatório, conforme estabelece o Enunciado 11 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Assim, os relatos da vítima, em consonância com os depoimentos seguros dos policiais militares responsáveis pela diligência, evidenciam de forma clara e convergente a participação direta de Wainer Willekens Arruda de Sene no roubo. Importa destacar que parte dos objetos roubados foi encontrada na casa onde o acusado foi preso, elemento objetivo que consolida sua vinculação com a empreitada criminosa. Diante de tais circunstâncias, a negativa apresentada em juízo não ultrapassa o campo da mera tentativa de se eximir da responsabilidade e restou isolada, contraditória e carente de consistência, incapaz de abalar a robustez do conjunto probatório. Nesse sentido:

(...) A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, pela confissão extrajudicial do recorrente e pelos testemunhos que confirmam sua participação no furto. (N.U 1002737-10.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2025, Publicado no DJE 21/03/2025).

(...) A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto está demonstrada na confissão extrajudicial do réu, corroborada pela palavra da vítima e pelos depoimentos das testemunhas inquiridas, além de ter sido o acusado preso em flagrante delito na posse da res furtiva. (...) (N.U 0000081-68.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024).

Portanto, a condenação do réu é medida adequada.

2.2 – Ana Luiza Batista de Souza.

No que se refere à acusada Ana Luiza Batista de Souza, não há prova suficiente para afirmar sua adesão consciente ao dolo exigido para a coautoria.

A acusada Ana Luiza Batista de Souza declarou, na fase policial, que aceitou transportar três homens até o município de Nossa Senhora do Livramento, a pedido de seu amigo César, com promessa de pagamento pelo serviço. Contou que buscou os rapazes no bairro Mapim, em Várzea Grande, com seu veículo Fiat Uno branco, placa BGT-1803, e percebeu que eles portavam uma espingarda. Disse que não sabia quem eram, pois apenas seguiu a localização enviada por César, o qual não acompanhou o trajeto. Relatou que deixou os passageiros em uma rua de Livramento e ficou em uma praça próxima, com Jorginho, conhecido dos indivíduos. Informou que, após alguns minutos, um dos homens telefonou para Jorginho e disse que já tinham saído da cidade e que seguiam para Várzea Grande. Explicou que, durante o retorno, ouviu a conversa dos rapazes pelo celular de Jorginho e só então entendeu que se tratava de um roubo já cometido (ID. 65115008 - Pág. 24).

Em juízo, Ana Luiza Batista de Souza afirmou que um amigo pediu para conduzir dois rapazes até o município de Nossa Senhora do Livramento, mas destacou que esse amigo não compareceu. Relatou que transportou apenas os dois passageiros, sem manter diálogo durante o deslocamento, e garantiu que não percebeu a presença de armas nem qualquer menção a roubo. Acrescentou que, no dia seguinte, foi abordada por policiais militares e, ao desbloquear o celular, mostrou a localização que indicava o ponto de encontro com os rapazes. Reiterou, por fim, que não tinha ciência da prática criminosa.

Já o policial militar Thiago Satiro Albino declarou que os indivíduos entraram em contato com Ana Luiza Batista de Souza para que os levasse até determinado local. Acrescentou que, embora essa informação tenha ficado clara durante a diligência, pontuou que não houve detalhes sobre o nível de envolvimento dela no roubo.

A contradição reside em duas versões: de um lado, a acusação sustenta que Ana Luiza Batista de Souza agiu com dolo e participou conscientemente da empreitada, com base nas declarações prestadas na fase policial; de outro, a defesa afirma que não houve ciência prévia do delito, pois a acusada apenas realizou um transporte sem vínculo com o roubo.

A circunstância isolada da processada ter conduzido os indivíduos até a cidade de destino, desacompanhada de outros elementos que demonstrem adesão voluntária ao crime, não é suficiente para afastar a dúvida substancial que paira sobre sua conduta. A propósito:

(...) III – RAZÕES DE DECIDIR 3. A prova testemunhal e os demais elementos coligidos não demonstram com segurança a participação do recorrido no crime imputado. 4. Havendo dúvida razoável quanto à autoria delitiva, a absolvição é medida que se impõe. IV – DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O édito condenatório exige prova inequívoca da autoria e da materialidade do delito, sendo inviável a reforma de sentença absolutória quando persistem dúvidas razoáveis acerca da participação do acusado na prática delitiva. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII. (N.U 1027570-20.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

(...) Sendo assim, a reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido é imperiosa porque, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação no crime patrimonial, mormente porque todos os demais acusados confessaram a prática delitiva, isentando-o, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. (...). (N.U 1009585-70.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 01/05/2024, publicado no DJE 06/05/2024).

Diante da falta de provas seguras sobre a participação de Ana Luiza Batista de Souza no roubo, a absolvição é a medida mais justa.”

Do recurso do Ministério Público – pedido de condenação da apelada Ana Luiza Batista de Souza

Extrai-se dos autos que no dia 6.2.2019, por volta faz 11h, no estabelecimento comercial denominado “Valter Cabelereiro”, Município de Nossa Senhora do Livramento, as vítimas Valter de Almeida Mamoré e Genivan Jacinto dos Santos foram surpreendidas por dois indivíduos, um deles portando uma arma de fogo, tipo
“espingarda – com cano serrado”
, oportunidade em que ambos subtraíram um veículo [VW/GOL, cinza, placa NPJ-4060], uma televisão [Samsung de 40 polegadas], dois cordões de ouro, além de outros objetos pertences ao ofendido Valter, bem como o valor de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais), em espécie, pertencente a Genivan.

Os executores do roubo foram deixados no local do crime pela apelada Ana Luiza Batista de Souza, que indicou aos policiais o endereço do apelante WAINER, o qual foi preso em flagrante na posse de parte dos bens subtraídos [veículo, televisão e dinheiro] assim como da arma de fogo utilizada no crime [espingarda com cano serrado].

Não obstante a irresignação do órgão ministerial, não identifico a existência de elementos capazes de reformar a sentença absolutória em relação à apelada, dada a ausência de subsídios probatórios confiáveis.

A juíza de primeiro grau, ao analisar detidamente o conjunto probatório, reconheceu a insuficiência de elementos aptos a embasar um juízo condenatório, concluindo, de forma fundamentada, que a imputação dirigida à apelada Ana Luiza se sustenta em premissas frágeis, desprovidas da consistência exigida para a prolação de decreto condenatório.

Embora, na fase extrajudicial, o réu WAINER tenha declarado que a apelada tinha conhecimento prévio do roubo e receberia parte do valor subtraído, tal afirmação não encontra respaldo nos demais elementos probatórios produzidos em juízo, sobretudo porque o próprio réu se retratou em sede judicial, o que enfraquece ainda mais o conteúdo da declaração inicial, tornando-a insuficiente para embasar validamente a condenação da apelada.

É certo que que a apelada Ana Luiza transportou os executores do delito até o local dos fatos e recebeu, como contraprestação, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

Todavia, apesar dos elementos indiciários, não há prova judicializada apta a demonstrar o vínculo subjetivo da apelada com a empreitada criminosa, ou seja, que ela tinha ciência prévia do delito e tenha anuído com sua execução.

Na fase extrajudicial, a apelada relatou ter sido procurada por um amigo chamado “Cesar”, que lhe solicitou o transporte de três indivíduos até a cidade de Nossa Senhora do Livramento. Informou que, durante o trajeto, percebeu a existência de uma arma de fogo na posse dos passageiros. Disse que deixou os passageiros
“em uma rua da cidade e ficou aguardando uma ligação dos mesmos em uma praça, em companhia de um dos indivíduos, chamado Jorginho”
, quando então,
“passado cerca de dois minutos, um dos indivíduos ligou para Jorginho, afirmado que já tinha saído da cidade e que era para retornar para Várzea Grande”
. Relatou que, no retorno, ouviu uma conversa telefônica entre os envolvidos, momento em que
“ficou sabendo tratar-se de um roubo”
. Acrescentou que, já em Várzea Grande, após receber o valor da corrida [R$ 400,00], visualizou um veículo VW Gol e uma televisão, bens que associou ao fato criminoso.

Ao contrário do que sustenta o Ministério Público, não se extrai desse relato da apelada qualquer confissão de que tivesse conhecimento prévio do crime ou que, de forma voluntária, tenha aderido ao plano criminoso.

A narrativa extrajudicial da apelada revela, objetivamente, um ato de transporte, com percepção tardia do caráter ilícito da conduta dos demais, circunstância que afasta a configuração do dolo.

Ainda que a apelada tenha admitido [na delegacia] ter visualizado, durante o trajeto de ida, uma arma de fogo no interior do veículo, tal circunstância, por si só, não é suficiente para presumir que ela tinha pleno conhecimento do intento criminoso.

A mera presença do artefato, dissociada de qualquer outra prova concreta que demonstre ciência prévia ou participação consciente no delito, não permite concluir pela existência do dolo.

Ausente qualquer elemento que indique adesão ao propósito delitivo ou contribuição voluntária para a prática do crime, não se mostra possível sustentar uma condenação com base em presunções, mormente quando fundadas exclusivamente em elementos indiciários.

Não bastasse, em juízo, a apelada se retratou parcialmente de sua versão inquisitorial, negando ter visualizado a arma de fogo ou ouvido qualquer informação que indicasse a ocorrência do delito.

Além disso, os depoimentos dos policiais militares Thiago Satiro Albino e Thiago Padilha de Moraes, embora corroborem que a apelada efetivamente transportou os executores do delito até o local dos fatos, não são conclusivos quanto ao seu conhecimento prévio sobre a intenção criminosa dos demais envolvidos, tampouco evidenciam adesão voluntária à conduta delitiva.

Noutras palavras, ainda que idôneos, os testemunhos prestados pelos policiais não revelam elementos objetivos aptos a comprovar adesão consciente da apelada à empreitada criminosa.

De mais a mais, a mera condução de veículo, desacompanhada de outras provas que apontem a adesão consciente ao desígnio criminoso dos executores, não se mostra suficiente para caracterizar a coautoria ou participação no crime de roubo.

Ressalte-se que, para a configuração da coautoria ou da participação criminosa, exige-se que o agente tenha conhecimento prévio da conduta principal e, de forma voluntária, contribua para sua concretização, compartilhando a intenção de alcançar o resultado delitivo.

Nesse contexto, diante da existência de dúvida razoável quanto à participação consciente da apelada no crime de roubo, impõe-se a manutenção da sentença absolutória proferida em seu favor.

Do recurso de WAINER WILLEKENS ARRUDA DE SENE

Do pedido de absolvição

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo termo de apreensão, termos de entrega e auto de avaliação indireta, todos devidamente acostados aos autos e não impugnados pela defesa.

No que concerne à autoria, o conjunto probatório se mostra robusto e harmônico, não deixando margem a dúvidas quanto ao envolvimento do apelante na empreitada criminosa.

Destaco, de início, a confissão extrajudicial do apelante, na qual admitiu sua participação no roubo, inclusive com detalhamento do
modus operandi
empregado e da divisão de tarefas entre os agentes envolvidos.

Embora o apelante tenha se retratado em juízo, negando a autoria delitiva imputada, sua nova versão não encontra amparo nos demais elementos de convicção colhidos durante a instrução processual.

Nesse ponto, é imperioso destacar que, nos termos do Enunciado Criminal no 11 deste Tribunal,
“a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
.

No caso, a confissão extrajudicial do apelante está corroborada pelos depoimentos da corré Ana Luiza Batista de Souza, bem como pelos relatos firmes dos policiais militares Thiago Satiro Albino e Thiago Padilha de Moraes, responsáveis pela prisão dele na posse de parte dos bens subtraídos.

Conforme bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“em Juízo, a corré ANA LUIZA confirmou que o apelante WAINER era uma das pessoas que ela conduziu, em seu veículo, até o local do roubo, bem como ter indicado aos policiais militares o endereço dele [localização salva em seu aparelho celular], onde presenciou os agentes públicos efetuarem sua prisão na posse dos bens roubado (Relatório de Mídias - pág. 467)”
.

Não bastasse, o apelante foi preso na posse de parte substancial dos bens subtraídos [o veículo, a televisão e o dinheiro], além da arma de fogo utilizada na ação delitiva, circunstância que, por si só, autoriza a presunção de autoria e impõe ao agente o ônus de demonstrar a licitude da posse, nos termos do art. 156 do CPP, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que, em crimes patrimoniais, como o roubo, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando encontra amparo em outros dados de convicção, como se verifica na hipótese dos autos.

Ademais, a vítima Valter de Almeida Mamoré, em sede policial, reconheceu formalmente o apelante como um dos autores do delito, afirmando de maneira categórica que WAINER era o indivíduo que portava a arma de fogo durante a execução do roubo.

Tal reconhecimento [realizado em conformidade com o art. 226 do CPP], aliado aos demais elementos probatórios constantes dos autos, confere segurança quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo para ratificar o reconhecimento realizado na fase inquisitorial, tal elemento probatório, somado à apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante, reforça a plausibilidade da autoria delitiva, exigindo da defesa justificativa plausível para a posse dos objetos, o que não foi apresentado.

Nessa linha:

“A confissão extrajudicial do réu, aliada à apreensão do bem subtraído em seu poder e aos depoimentos consistentes dos policiais militares, constitui conjunto probatório suficiente à condenação, ainda que ausente a oitiva da vítima em juízo.”
(TJMT, Ap. no 0000513-40.2018.8.11.0006, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, 11/07/2025)

Anoto que o ofendido Genivan Jacinto dos Santos não realizou ato de identificação na fase do inquérito e não foi encontrado para ser intimado da audiência de instrução e julgamento.

Nesse contexto, diante do robusto acervo probatório constante dos autos, não há que se cogitar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da condenação do apelante pela prática do crime de roubo majorado.

Da dosimetria

Na primeira-fase, o juiz singular considerou a majorante do concurso de agentes para negativar as circunstâncias do crime, fixando a pena-base em 4 anos e 9 meses de reclusão [correspondente a fração de 1/8].

Sabe-se que,
“coexistindo mais de uma causa de aumento de pena no crime de roubo, é plenamente possível que uma delas seja utilizada na terceira fase do cálculo dosimétrico e a remanescente seja considerada na primeira etapa, o que implica no acerto da sentença combatida ao tomar o concurso de pessoas, majorante inserta no inc. II do § 2o do art. 157 do CP, para depreciar as circunstâncias do crime e incrementar a pena basilar”
(TJMT, Ap. no 1008184-81.2021.8.11.0042, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, 17/02/2024).

Com efeito,
“não se caracteriza bis in idem se valoradas majorantes distintas na primeira e terceira fases da dosimetria”
(TJMT, Ap. 0021331-30.2015.8.11.0002, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 26/05/2025), como ocorre no presente caso, em que o juízo de origem considerou o concurso de pessoas na primeira fase e o emprego de arma de fogo na terceira, observando corretamente a técnica trifásica da fixação da pena.

Lado outro, ao contrário do sustentado pela defesa, no sentido de que teria ocorrido erro material no cálculo realizado pela juíza singular –
“verifica-se um erro material aritmético evidente na fração aplicada: a magistrada consignou o aumento de 1/8 (um oitavo), porém, elevou a pena-base em 09 (nove) meses. O correto seria o acréscimo de 06 (seis) meses, resultando em pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses”
–, constata-se que o patamar de 1/8 aplicado resulta, de fato, no acréscimo de 9 meses, sem qualquer equívoco aritmético.

Noutra quadra, a defesa alega que
“a magistrada, ao valorar o concurso de pessoas na primeira fase e, novamente, aplicar o aumento pelo concurso formal na terceira, acabou por duplicar a punição decorrente da mesma circunstância fática, o que configura bis in idem”
.

Todavia, o concurso formal decorre da pluralidade de vítimas (lesão a patrimônios distintos), enquanto a negativação na primeira fase decorreu da pluralidade de agentes, não caracterizando
bis in idem
.

Lado outro, a juíza apontou que
“os fatos descritos apontam que o roubo foi cometido contra duas vítimas distintas em um mesmo contexto fático e por meio de uma única ação”
.

Com efeito, considerando que
“o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculado com base no número de infrações penais cometidas”
,
“aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, REsp n. 2.046.123/MT, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 24/10/2023).

Com essas considerações,
conheço
dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025